Tribunal: STF
Processo: RHC 59584
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PREJUIZO (FALTA). NÃO DEMONSTRADO, NO
CASO, QUE A DISPENSA DA PROVA TESTEMUNHAL NO INQUERITO JUDICIAL,
TENHA ACARRETADO PREJUIZO PARA A DEFESA. "HABEAS CORPUS". EXAME DE
PROVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, CUJA APRECIAÇÃO ENVOLVE A
PROPRIA SOLUÇÃO DO CONTRADITORIO PELO EXAME DAS PROVAS. RECURSO DE
"HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.